Tribunal: TJDFT
Processo: 0703851-38.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO. CHEQUE PRESCRITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Preliminarmente, a apelante requer o chamamento ao processo da endossante CASA MARIA IMOVEIS LTDA. Verifica-se, contudo, que a preliminar não foi objeto de análise na sentença apelada, tendo sido indeferida pelo juízo de origem na decisão de ID 49429462, a qual se encontra preclusa, ante a ausência de interposição, à época, do recurso cabível.
2. O cheque, regulado pela Lei n. 7.357/85 e pelo Decreto n. 57.595/66, é título de crédito próprio, submetendo-se aos princípios da literalidade, da abstração e da autonomia das obrigações cambiais, da qual decorre o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, consagrado pelo art. 25 da Lei do Cheque.
3. Essa regra, contudo, não se aplica no caso de cheque prescrito. De fato, conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 1.575.781/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022), se o cheque está prescrito, perde as suas características cambiárias, tais quais a autonomia, a independência e a abstração. Assim, como o cheque prescrito perde a autonomia, não se aplica mais o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé.
4. Destarte, admitida a discussão acerca da causa debendi, verifica-se, in casu, que a ré/apelante juntou aos autos declaração emitida pela endossante do cheque que comprova a quitação da dívida, em momento anterior à data de vencimento estampada na cártula, o que justificou a sua sustação. Em consequência, inexistindo o débito, impõe-se a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido monitório.
5. Em reconvenção, a apelante pleiteou a condenação do apelado à devolução em dobro do valor cobrado, nos termos do art. 940 do CC. A jurisprudência, contudo, entende que a sanção prevista na norma somente tem incidência quando demonstrada a má-fé do credor (Tema 622 do STJ), a qual não restou comprovada nos autos.
6. De igual modo, não prospera o pedido de indenização por danos morais, uma vez demonstrado que o cheque foi protestado pelo apelante em 18/1/2022, antes, portanto, do ajuizamento da ação monitória, sem que o credor tivesse conhecimento da quitação da dívida.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.